Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. TESE DEFENSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO. ATO CITATÓRIO EFETIVADO PELA VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO - AR. MANDADO DE CITAÇÃO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO DO CITANDO. RECEBIMENTO. APOSIÇÃO DO CPF CORRELATO. CUMPRIMENTO DO ATO POR EMPREGADO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO MANDADO CITATÓRIO. EFEITOS INERENTES AO ATO. IRRADIAÇÃO. SOBREPOSIÇÃO DO FORMALISMO LEGAL À LÓGICA DA RAZOABILIDADE. INIVIABILIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Encaminhado o mandado citatório pela via postal, com aviso de recebimento – AR, ao endereço correspondente ao do citando, nele sendo recebido por pessoa que ali se encontrava e o recebera sem nenhuma ressalva no sentido de não se tratar da pessoa física a quem direcionado o chamamento judicial, havendo sido, inclusive, aposto o CPF do destinatário no instrumento confirmatório, o ato reputa-se aperfeiçoado, prestigiando-se, inclusive, a fé pública conferida ao ato praticado pelo empregado público que o consumara por estar no exercício de função de natureza pública.
2. Na conformidade da previsão contida no artigo 248, §1o, do estatuto processual, segundo a qual a validade da citação postal, quando endereçada a pessoa física, está condicionada à entrega da correspondência diretamente ao citando, observada a ressalva pontuada pelo §4o do mesmo preceptivo, induzindo as peculiaridades do caso concreto que o mandado fora entregue e recebido pelo citando, conquanto não tenha aposto a chancela que usualmente utiliza no instrumento comprobatório da entrega - aviso de recebimento – AR -, nele apondo seu nome e sua correta inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sem qualquer ressalva quanto ao recebedor, não subsiste vício a macular o ato citatório.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.